Tribunal: TJMT
Processo: 8017101-92.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO COMPORVADA. NEGLIGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reclamada alegou preliminarmente, falta de interesse processual. Em que pese a restrição do veículo ter sido registrada em ação de busca e apreensão, a presente demanda discute pedido diverso. Preliminar rejeitada.
2. A parte reclamada pugnou pela improcedência da ação, sob o argumento de não comprovação de fato constitutivo, ausência de falha na prestação de serviço e não caracterização de dano moral.
3. Os documentos apresentados comprovam a quitação do débito em 26/05/2015, a apresentação de requerimento de exclusão na restrição do veículo em 16.05.2017 e efetiva baixa em 04.07.2017.
4. Conduta comissiva negligente da reclamada que requereu a exclusão da restrição dois anos após o efetivo pagamento.
5. Não resta dúvida de que o infortúnio sofrido pela reclamante decorreu da inércia da reclamada, devendo ser civilmente responsabilizada.
6. Danos morais cabíveis.
7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017101-92.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDEMAR ROSA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 571.817.051-72 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022